Tribunal: TJSP
Processo: 2086303-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM TUTELA ANTECEDENTE E INCIDENTAL – TUTELA CAUTELAR – ARRESTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA – MERO TEMOR DA AUTORA – RISCO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.